Tribunal: STF
Processo: HC 201003
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cleidson Moura de Almeida em favor de Felipe dos Santos Pereira contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 660.865/SP.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 13.4.2021, teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 70 g de crack, 7 g de cocaína e 7 g de maconha. (eDOC 6, p. 3)
    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, em decisão padronizada, com base na gravidade do crime em abstrato e em discrepância com as circunstâncias do caso concreto. Especificamente, alega que, ao contrário do que constou na decisão, não seria grande a quantidade de droga apreendida e nem poderia ser considerado expressivo o valor em espécie de R$ 139,00, encontrado com o paciente. (p. 5)
    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Pondera que a realização de transação penal não poderia ser utilizada como prova de maus antecedentes. (p. 7)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que ainda corre o prazo para interposição de agravo interno contra o ato coator. 
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    É esse o caso dos autos.
    Na espécie, o paciente foi preso em flagrante na companhia de adolescente munido de 55 porções de crack, 4 papelotes de cocaína e uma porção de maconha, além de R$ 139,00 em espécie. 
    O réu é primário, sem processos em andamento e ostenta processo com punibilidade extinta, pelo crime do art. 180 do Código Penal.(eDOC 7, p. 3)
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional (eDOC 27):
    “Consta dos autos que policiais civis da equipe Bronze S-15, em diligências de combate ao tráfico de drogas na Comunidade do Jardim Peri, dirigiram-se à Rua Gervasio Leite Rebelo, local conhecido como ponto de venda, de forma dissimulada e observaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo que um portava bolsa e outro usava rádio comunicador HT. Procederam à abordagem e à revista pessoal, encontrando, em posse dos adolescentes Allyson e Luiz Fabiano, o aparelho, a bolsa contendo 55 porções de crack, 01 porção de maconha e 04 porções de cocaína e, em posse do autuado Felipe, R$ 139,00 em notas trocadas. Consta também que o indiciado é conhecido pela alcunha “Roliço” e havia sido apontado por populares como um dos traficantes do local.
    Trata-se, na hipótese, da apreensão de grande quantidade de drogas de natureza diversa e extremamente lesivas, o que, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, após a equipe policial receber informações anônimas detalhada e observar a prática no local, além da forma de acondicionamento e da apreensão de dinheiro sem origem comprovada, evidencia o comércio espúrio”. (p. 2)
    “Em que pese a primariedade (fls. 46/47), o autuado possui passagem criminal anterior e, a despeito de tal circunstância não representar reincidência, ao certo demonstra que ele caminha para a reiteração criminosa, conceito mais amplo e que não macula a presunção constitucional de não culpabilidade, apenas homenageia a aferição prática do comportamento social do agente.
    Além disso, ressalte-se que o autuado possuía significativa quantia em espécie sem origem esclarecida e estava acompanhado por dois adolescentes no comércio de drogas no ponto investigado, o que evidencia a prática ilícita”. (p. 4)
    “Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor, destacando-se que a conduta da indiciada é de acentuada reprovabilidade, eis que estava a praticar o tráfico de entorpecentes em época de quarentena decretada em todo o estado a fim de combater a disseminação do coronavírus, desrespeitando as recomendações das autoridades e dos órgãos de saúde que reforçam a necessidade de distanciamento social e de permanência dentro da residência.
    Mesmo levando-se em conta os efeitos da crise sanitária, a medida é a mais adequada para garantir a ordem pública, porquanto, em liberdade, a indiciada a coloca em risco, agravando o quadro de instabilidade que há no país”. (p. 5)
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Neste caso concreto, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigado primário e sem outros processos em andamento com base única e exclusivamente no mérito da traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da insrução.
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre isso:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Oficie-se ao TJSP.
    Intime-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente